Tribunal: TCU
Processo: 001.736/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4410/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.736/2021-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Jose Ribamar Oliveira da Silva (XXX.462.692-XX); Maria Aparecida Lelis Ferreira (XXX.751.276-XX); Maria Pereira (XXX.395.801-XX); Maria Wilma Sousa Braga Barroso (XXX.997.421-XX); Maria das Gracas Alves de Melo (XXX.658.962-XX); Maria de Lourdes Alves Paula (XXX.486.121-XX); Milton Aparecido Janjacomo (XXX.014.271-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional do Índio 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.